Tribunal: STF
Processo: ARE 1471278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PRISÃO DOMICILIAR. 90 VIOLAÇÕES DA ÁREA DE INCLUSÃO. INTERRUPÇÃO DE 1 DIA DE PENA A CADA VIOLAÇÃO. IRRAZOABILIDADE. APENADO JÁ PUNIDO COM A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO, PERDA DE 1/5 DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DA DATA BASE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 50, V e VI, da LEP: comete falta grave: inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. e descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Desse modo, significa falta grave descumprir as condições de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar. E de acordo com o art. 146, C, parágrafo único: A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; VI - a revogação da prisão domiciliar; VIII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Assim, inexiste previsão legal de interrupção da pena na razão de 1 (um) dia para cada registro de violação ao monitoramento eletrônico. 2- Da mesma forma, a jurisprudência caracteriza a violação da zona de vigilância como mera falta grave, para a qual são aplicados apenas os consectários legais de regressão de regime, de perda de dias remidos e de interrupção da data base para nova progressão de regime: Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em razão de o Apenado ter deixado de cumprir as orientações quanto ao uso do dispositivo de monitoramento eletrônico (violações ao perímetro datadas de 01/01/2020 a 02/01/2020), homologou a falta grave com fundamento no art. 118, inciso I, da LEP, regrediu o regime imposto para o fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. [...] (AgRg no HC n. 698.075/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.). 3- No caso, ao iniciar, no dia 2/2/2022, o cumprimento da pena em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, a Central de Monitoramento registrou 90 descumprimentos, mas somente em 28/8/2022, houve total desligamento com o equipamento, passando o paciente a estar em situação de evasão, e em 12/10/2022, ele foi recapturado. Portanto, somente no intervalo da fuga, de 28/8/2022 a 12/10/2022, é que houve, efetivamente, a interrupção da pena. 4- Em relação ao período de fuga, o Juiz executório já o considerou como tempo de pena não cumprido. Já no que se refere às 90 violações do monitoramento anteriores à fuga, seja pela falta de bateria do aparelho empregado, seja pela violação do perímetro estabelecido, o Juiz da execução regrediu o agravado ao regime fechado, aplicou a perda de dias remidos na fração de 1/5, bem como alterou a data base para a data da recaptura. Portanto, se o recorrido já foi punido por 3 sanções, todas elas tendo como consequência o retardo no fim do cumprimento da pena, parece mais que desarrazoável e desproporcional estabelecer como mais uma sanção a perda de 1 dia de pena a cada violação. 5- Agravo regimental não provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente